Tribunal: STF
Processo: HC 69683
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
EMENTA:- Não e motivo de nulidade a participação,
na  fase de inquerito,  de Juiz e  Promotor que haveriam de
servir, em juízo, como testemunhas.
          Alegação  de  essencia  tendenciosa  dessa prova,
insuscetivel  de exame em sede de habeas corpus, assim como
a contestação de animus associativo, a depender do exame da
prova. Pedido indeferido.